Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. FRATURA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR REMANESCENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de complementação de seguro DPVAT em decorrência de invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a cassação da sentença. Aduz que a sentença é nula, porquanto o magistrado deixou de designar a realização de nova perícia médica. Sustenta a evidente a necessidade de realização de pericia medica para aferir o grau correto da lesão visto que a Seguradora Líder adimpliu administrativamente valor abaixo do devido ante as sequelas experimentadas pela parte requerente.
2. Do cerceamento de defesa. Ausência de prova pericial. 2.1. O apelante instado a parte a especificar as provas que pretendia produzir, ciente da controvérsia acerca da extensão do dano ocasionado pelo sinistro a ensejar indenização diversa, quedou-se inerte. 2.2. Assim, deixou precluir seu direito no momento em que fora oportunizado. 2.3. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil institui as regras gerais de caráter genérico sobre a distribuição do encargo probatório às partes, dispondo que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. 2.4. Jurisprudência: “(...) 3. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização da prova pericial judicial requerida a destempo. (...)” (00040232420178070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 12/3/2018.).
3. Recurso improvido.